Tribunal: TJSP
Processo: 2018729-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício 2006 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo em razão da celebração de acordo de parcelamento e o transcurso do prazo prescricional entre o rompimento do acordo e a oposição do incidente - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Parcelamento dos débitos que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício 2006 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo em razão da celebração de acordo de parcelamento e o transcurso do prazo prescricional entre o rompimento do acordo e a oposição do incidente - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Parcelamento dos débitos que não obsta a oposição de exceção para testilha jurídica dos lançamentos - Precedente do E. STJ - Tema no 375 (REsp 1.133.027/SP) - Precedente desta C. Câmara - Prescrição - Inocorrência - Ausência de transcurso do lustro prescricional entre o dia seguinte ao vencimento da exação e o ajuizamento da execução fiscal (Tema no 980 do e. STJ) - Prescrição intercorrente, igualmente, não verificada - Decisão mantida - Agravo não provido.